Tribunal: TJDFT
Processo: 0748180-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748180-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MISLENE DA SILVA SOUSA RODRIGUEZ, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 53309167) interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva proposta por MISLENE DA SILVA SOUSA RODRIGUEZ e FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, considerando o INPC como índice de correção monetária até 8.12.2021 e a Taxa Selic no período em diante. Além disso, determinou a incidência de contribuição previdenciária a partir de 25.2.2014, de maneira proporcional e observância às diferenças pagas administrativamente na rubrica 20735 SIF.GPS – Lei 5.184/2013. Eis o decisório combatido (ID 53309172): DECISÃO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL-IPREV apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move MISLENE DA SILVA SOUSA RODRIGUEZ, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a necessidade de suspensão da tramitação em face do julgamento do Tema no 1169 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); e o excesso de execução, em razão da utilização do índice de correção monetária equivocado, ausência de desconto das quantias pagas administrativamente, além da diferença do percentual incidente sobre a gratificação (ID 174578812). Com a impugnação foram juntados documentos. A autora manifestou-se sobre a impugnação no ID 175369101. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo de ID 162018211, modificado pelo acórdão de ID 162018212, proferido nos autos da ação coletiva n.° 0704860-45.2021 .8.07.0018, em trâmite na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, promovida pela Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, no qual restou determinada a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como a condenação do IPREV e, subsidiariamente, do Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. O réu requereu a suspensão da tramitação em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça contida no REsp. No 1.978.629/RJ - Tema 1169 de suspensão de todos os processos que tratem do assunto. De fato, verifica-se que o julgamento do referido recurso especial foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema. Eis a delimitação do tema: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O presente cumprimento de sentença, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo, com as alterações produzidas pelo acórdão proferido em apelação, o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos. Assim, é desnecessária nova fase processual, conforme esclarece o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil e, portanto, indefiro o pedido. O réu alegou que há excesso de execução, pois a autora aplicou correção monetária pelo INPC até 12/2021 e, após, taxa Selic, referente à contribuição previdenciária. No entanto, sustenta que, para fins de atualização monetária da mesma contribuição previdenciária, deve-se utilizar o INPC, até 02/2017, e, a partir de março de 2017, taxa SELIC, nos moldes da Lei Complementar. no 435/2001. Sem razão, no entanto. Compulsando os autos, no que se refere aos critérios de correção monetária, verifica-se que a sentença da ação coletiva originária determinou a incidência da taxa Selic, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). No entanto, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária, restando consignado que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Dessa forma, em relação ao critério de correção monetária, encontram-se corretos os cálculos da autora, uma vez que deve aplicou o INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotou a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. O réu sustenta, ainda, que a autora deixou de considerar o valor da restituição da contribuição, a partir de 25/02/2014, de maneira proporcional. Nesse ponto, não assiste razão ao réu, uma vez que na planilha apresentada pela autora no ID 172457409, em relação ao mês de fevereiro de 2014, consta o valor parcial da contribuição previdenciária. Outrossim, afirma o réu que a autora deixou de considerar as diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013. A autora, por sua vez, nada mencionou sobre o alegado. Da análise das fichas financeiras apresentadas pela autora, ID 172457408, verifica-se que já foram devolvidos valores administrativamente, razão pela qual devem estes ser descontados dos valores devidos, consoante afirmado pelo réu. Dessa forma, verifica-se que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, não sendo possível afirmar neste momento se há excesso de execução de fato, razão pela qual os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data de apresentação do presente cumprimento de sentença (19/09/2023); 2) o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante, 3) incidência da contribuição previdenciária, a partir de 25/02/2014, de maneira proporcional, 4) as diferenças pagas administrativamente, conforme termos definidos acima referidas. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos. (grifos do original) Aduzem os recorrentes que houve, em sede recursal, modificação do critério de correção monetária adotado na r. sentença exequenda, ficando consignada a aplicação do INPC, em atenção às teses firmadas pelo Tribunais Superiores. Apontam equívoco nos cálculos da parte autora, pois, de acordo com a LC 435/2001, os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até 2/2017 e, a partir de 3/2017, pela SELIC, além de os cálculos terem início em 25.2.2014, de forma proporcional, e devendo ser considerada a diferença da quantia paga sob a rubrica 20735 DIF.GPS – LEI 5.184/2013. Destacam excesso no importe de R$ 132,14 (cento e trinta e dois reais e quatorze centavos) e alegam perigo de dano, pois “já foi determinada a expedição de RPV, sobretudo diante do exíguo prazo determinado para seu pagamento (dois meses)”. Pedem a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já expedidas, para que não haja levantamento de valores até o trânsito em julgado do presente recurso. No mérito, pugnam pela reforma da decisão para que seja decotado o excesso de execução identificado pelos executados, no montante de R$ 132,14 (cento e trinta e dois reais e quatorze centavos), de forma que o crédito seja homologado em R$ 4.962,23 (quatro mil e novecentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O objeto do cumprimento individual da origem é relativo à sentença, modificada pelo acórdão de ID 53309171, prolatada na Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal, na qual foi determinada a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais para servidores ativos e inativos e a restituição dos valores retidos desde 25.2.2014. A controvérsia recursal reside no índice de correção monetária aplicável ao caso. Em sede recursal, ficou estabelecido pelo Colegiado da 1a Turma Cível, sob a Relatoria do eminente Desembargdor Rômulo de Araújo Mendes o seguinte: 2.3. Correção Monetária A sentença fixou a correção monetária pela taxa Selic nos termos do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Os réus alegam necessária reforma da sentença, tendo em vista que a taxa Selic somente pode ser aplicada aos tributos após 14/2/2017. Inicialmente, cumpre destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870947/SE (Tema 810), submetido à sistemática da repercussão geral, definiu que a atualização monetária com base na TR é inconstitucional tanto na fase de precatórios como também durante a tramitação da ação judicial, de modo que o IPCA – E deverá ser utilizado como fator de correção a partir de julho de 2009, data de entrada em vigor da Lei 11.960/09. Confira-se: [...] Vale ressaltar que após o julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Quanto ao índice aplicável às condenações de natureza previdenciária, assim restou consignado: [...] Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos. É como voto. (negritado) Cediço que, com a publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 9.12.2021, a atualização deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Confira-se: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Ressalte-se que o Supremo Tribunal de Federal já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890). Assim, somente a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 9.12.2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. O referido índice passou a englobar a correção monetária e os juros de mora, motivo pelo qual não há erronia na decisão combatida, porquanto se trata da metodologia decidida no acordão exequendo e em consonância com a legislação vigente, devendo ser considerado o INPC até 8.12.2021 e a Taxa Selic no período em diante. Além disso, os recorrentes equivocam-se no argumento de que há perigo da demora ante a determinação de expedição de RPV. Em verdade, não há na decisão hostilizada qualquer ordem nesse sentido, tendo o Juízo a quo determinado, tão somente, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum devido e, em seguida, vista às partes para manifestação. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador